Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006367-45.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Agravado : ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA
Número do Protocolo : 1006367-45.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Revisão Contratual”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0009393-15.2011.8.11.0055), este promovido contra o agravante por ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/agravante por entender, primeiro, que “não houve incidência da multa e honorários do art. 523 do CPC na penhora realizada”, e, em segundo lugar, ser plenamente exigível o débito exequendo, referente à multa diária de R$ 100,00 fixada para o caso de não cumprimento da ordem judicial de baixa do gravame à qual se obrigou no acordo celebrado pelas partes e homologado pelo Juízo, da qual foi intimado em 26/01/2015 e que só atendeu em 08/01/2019, não havendo falar, ainda, em desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à obrigação cujo cumprimento a multa visava compelir (cf. doc. Num. 38707959 - Pág. 1/3).
O Banco/agravante sustenta que, ao contrário do afirmado pelo MM. Juiz, ele só foi intimado para cumprimento da ordem de baixa do gravame “no dia 21/12/2018”, tendo o prazo “começado a correr em 24/12/2018, sendo o último dia 12/01/2019”, em razão do recesso forense; aduz que provou o cumprimento da obrigação em petição protocolizada “no dia 08/01/2019”, mas que só foi juntada aos autos em 17/10/2019.
Enfatizando que “a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente” e que a multa exequenda, acumulada em R$ 15 mil, “extremamente excessiva e não encontra respaldo no atual entendimento jurisprudencial”, pede reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-se o feito, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou, alternativamente, sua intimação “para apresentar caução idônea” (cf. doc. Num. 36585466 - Pág. 7).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a r. decisão agravada, apresentada no doc. Num. 38707959 - Pág. 1/3, afirma que o Banco foi intimado para cumprimento da ordem em 26/01/2015, conforme fls. 183 dos autos físicos de origem, e que apenas cumpriu tal obrigação em 08/01/2019, como provado documento de fls. 341/342 daqueles autos.
Sucede, porém, que estes documentos foram sonegados à instrução processual, pois não se vê, entre os documentos Num. 38665496 - Pág. 1 e seguintes, cópia destas peças processuais indispensáveis à completa cognição da controvérsia, especialmente sendo a tese recursal principal a de cumprimento tempestivo da determinação judicial em relação à qual fixada a multa cominatória exequenda.
Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC/2015, e também às essenciais ao completo entendimento da matéria, especialmente os documentos de fls. 183, prova da data de intimação da ordem, e os de fls. 341/342 dos autos de origem (CPC, arts. 1.017, §3o, e 932, p.ú), sob pena de não conhecimento, e também para que o faça de forma individualizada, com identificação dos documentos referentes a cada arquivo que pretende componha o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator